Tribunal: TJDFT
Processo: 0757516-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. GUARDA UNILATERAL MATERNA COM REGIME DE VISITAÇÃO FIXADO. PEDIDO DE OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROGRAMA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 COMO REQUISITO ÀS VISITAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do arts. 1.589 do CC, 4° e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente o direito de convivência é um princípio básico do Direito de Família, extraído da tutela da proteção integral, estando nele incluídos, além da convivência, a companhia, as visitas, o contato permanente e as garantias de efetividade.
2. O direito à visitação do genitor à menor deve ser preservado em consonância com melhor interesse da criança e para atender a sua proteção integral. Impor restrição ao direito de visita consubstancia medida excepcional, que não se mostra necessária no caso vertente. Não há nos autos demonstração de que a convivência com o genitor acarretaria riscos à saúde da criança por não comprovação de que o pai tenha vacinação atualizada contra Covid-19.
3. A aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal das Ações de Inconstitucionalidade (ADIs 6586 e 6587) que tratam da vacinação imposta contra a Covid-19 e do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1267879 devem observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.